Tribunal: TJES
Processo: 0000879-73.2021.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000879-73.2021.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS VARGAS SA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000879-73.2021.8.08.0001

APELANTE: DOUGLAS VARGAS SÁ SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

DOUGLAS VARGAS

S
Á
SILVA

em face da r. Sentença inserta no

link
do Google Drive disponibilizado no Id. 3402242 (vol. 1, pp. 259/271), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Afonso Cláudio, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06,

à pena de
3
(
três
) anos d
e
reclusão, e ao pagamento de
300
(
trezentos
) dias-multa
, bem como o condenou pelo cometimento do delito previsto no art. 12, da Lei n° 10.826/03,

à pena de 1 (um) ano
de detenção, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa,
ambos cometidos na forma do art. 69, do Código Penal, substituídas as penas privativas de liberdade por duas penas restritivas de direito.

Nas razões recursais (vol.1, pp. 285/293), a defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do delito para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei n° 11.343/06, bem como a extinção da punibilidade do apelante em razão do cumprimento da pena.

Em síntese, consta da denúncia (vol. 1, pp. 03/06) que, no dia 6 de setembro de 2021, por volta das 18h45min, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo na Rua Maria Roncetti, João Valim, Tarcísio, Afonso Cláudio/ES.

Nesse contexto, o apelante se encontrava em seu automóvel, e, ao avistar os policiais, evadiu-se do local.
Em razão da conduta suspeita, os policiais abordaram o apelante e encontraram, no veículo, 02 (duas) buchas de material análogo a haxixe e 01 (uma) munição calibre .22, além de R$ 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro, dos quais o denunciado confessou ser o dono.

Ato contínuo, os agentes policiais, mediante autorização do apelante (vol. 1, p. 37), ingressaram na residência deste, ocasião em que encontraram:
a)
01 (uma) caixa de munição calibre .22, contendo 36 munições intactas;
b)
01 (uma) pistola air-soft;
c)
01 (um) revólver Rossi calibre .22, com capacidade de 07 (sete) disparos, com 07 (sete) munições intactas;
d)
10 (dez) papelotes de cocaína;
e)
01 (uma) sacola com pequena quantidade de maconha;
f)
03 (três) sacolas de haxixe com 40 gramas;
g)
01 (um) pedaço de maconha;
h)
44 (quarenta e quatro) munições intactas;
i)
01 (uma) balança de precisão;
j)
01 (um) rolo de papel filme com várias sacolas para embalo; e
k)
R$ 1.802,00 (mil oitocentos e dois reais).

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade privilegiada, bem como pela posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
dos crimes resta devidamente configurada diante do Auto de apreensão (vol. 1, pp. 17/19), do Boletim Unificado (vol. 1, pp. 29/35), do Laudo da Seção Laboratória de Química Forense (pp. 165/167) e do Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (vol. 1, pp. 159/163).

A Defesa questiona a existência de provas suficientes para a condenação, afirmando que o apelante negou a prática delitiva. Contudo, o conjunto probatório carreado para o bojo dos autos demonstra que o crime de tráfico fora praticado pelo apelante.

Em audiência de instrução e julgamento ocorrida em 03/12/2021 (mídia de Id. 3402242), o policial militar Junio Cézar Santiago Muniz, que estava em patrulhamento em área, declarou que avistou o carro do apelante parado com 2 (duas) pessoas de bicicleta, as quais fugiram, ao serem avistadas. Em seguida, abordou o apelante, que confessou ser dono do haxixe e das munições encontradas. Afirmou, ainda, que, ao chegar na residência do recorrente, apreenderam as drogas guardadas, as armas, as munições, o material para preparo dos entorpecentes e o dinheiro.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso.
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 011200032164, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relatora Substituta: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta do policial militar, não havendo motivos para descredibilizar aquele depoimento.

Paralelamente, o apelante confirmou, em juízo (mídia de Id. 3402242), a posse do haxixe e das munições encontradas em seu automóvel, afirmando, contudo, que a droga era para seu consumo próprio. Sobre a apreensão de itens em sua residência, o apelante declarou que não permitiu o ingresso no domicílio, e, além disso, desconhece as drogas, armas e munições encontradas.

Nada obstante, considerando as versões contraditórias que o réu apresentou em juízo e na esfera policial, deve-se reputar idôneo o depoimento do policial militar, que é coerente com o contexto fático apresentado.

Desse modo, e considerando que consta a assinatura do apelante no documento que permite a entrada dos policiais em seu domicílio, onde foram encontrados os itens descritos na denúncia, a tese de negativa de autoria resta inalcançável.

Superada a tese defensiva principal, necessário esclarecer se estas drogas seriam destinadas ao tráfico ou para consumo pessoal, a fim de subsumir corretamente a conduta ao tipo penal pertinente.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal – no caso, ter em depósito e trazer consigo.

No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Na hipótese em apreço, cumpre anotar que a
quantidade
e a
variedade
de drogas
–10 (dez) papelotes de cocaína, 01 (uma) sacola com pequena quantidade de maconha, 03 (três) sacolas de haxixe com 40 gramas, 01 (um) pedaço de maconha, 02 (duas) buchas de material análogo a haxixe – são relevantes. Além disso, a quantidade de dinheiro em espécie (R$ 500,00 (quinhentos reais) na posse do apelante e R$ 1.802,00 (um mil, oitocentos e dois reais) encontrados em sua residência), somado, ainda, à circunstância de ter sido encontrado vasto armamento e material para embalo das drogas, como balança de precisão, papel filme e sacolas para embalo, são elementos que afastam a condição de mero usuário.

Sobre o tema, confira-se casos semelhantes julgados por este Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, C/C, ART. 40, IV, ART. 36 E ART. 35, LEI Nº 11.343/2006. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. TRÁFICO. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. 5. O §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos para aferir se a droga tem como fim o consumo pessoal, estabelecendo que o juiz deve observar a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Caso em que a quantidade e a variedade das drogas apreendidas é claramente incompatível com o consumo próprio, além de os entorpecentes estarem porcionados para comercialização, e os próprios réus terem confessado a traficância.” (TJES; APCr 0000088-60.2017.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/02/2022; DJES 25/02/2022)
“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REVISÃO DA PENA-BASE. ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Provada a materialidade e a autoria, a versão trazida pelo réu não possui o condão de desqualificar os consistentes relatos dos policiais militares, que narraram como se deu toda a movimentação delitiva no dia dos fatos. 2. A condição de usuário não exclui a traficância. E, no caso julgado, o tráfico restou devidamente caracterizado, seja pelo flagrante realizado pelos policiais, sejam pelas circunstâncias do caso concreto, como a variedade de entorpecentes, aliada à presença de certa quantidade de dinheiro, em típica situação de traficância. 3. Sendo desfavorável a quantidade e natureza da droga, na forma do artigo 42 da Lei n. º 11.343/06, razoável a prevenção e reprovação do crime a fixação da pena-base um pouco acima do mínimo legal. 4. Recurso desprovido.” (TJES; APCr 0006465-29.2019.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 16/06/2021; DJES 25/06/2021)

Portanto, da análise da quantidade, da variedade e das circunstâncias fáticas, observa-se a incompatibilidade com a figura do “mero usuário”, razão pela qual
o pleito desclassificatório não encontra guarida.

No que tange à extinção de punibilidade em decorrência do cumprimento da pena, verifica-se que o apelante foi preso em flagrante no dia 06/9/2021. Por sua vez, houve a conversão em preventiva no dia 07/9/2021 (vol. 1, pp. 53/57). Em sentença, prolatada em 10/12/2021, o cárcere preventivo foi revogado e, via de consequência, foi expedido alvará de soltura (p. 273). Considerando, portanto, que a prisão provisória do réu perdurou por cerca de 3 (três) meses, inviável reconhecer o cumprimento da pena.

Arrimado nessas considerações,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000879-73.2021.8.08.0001

APELANTE: DOUGLAS VARGAS SA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAL
.

PROVA IDÔNEA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. DESCLASSIFICAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS COM A FIGURA DO USUÁRIO. EXTINÇÃO DA PUNABILIDADE POR CUMPRIMENTO DA PENA. INOCORRÊNCIA.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Impossível acolher o pleito absolutório, diante das provas dos autos, notadamente a declaração do policial, as circunstâncias dos fatos e quantidade de drogas apreendida.

2. Deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 011200032164, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relatora Substituta: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022).

3.
A
quantidade
e a
variedade
de drogas
–10 (dez) papelotes de cocaína, 01 (uma) sacola com pequena quantidade de maconha, 03 (três) sacolas de haxixe com 40 gramas, 01 (um) pedaço de maconha, 02 (duas) buchas de material análogo a haxixe – são relevantes. Além disso, a quantidade de dinheiro em espécie (R$ 500,00 (quinhentos reais) na posse do apelante e R$ 1.802,00 (um mil, oitocentos e dois reais) encontrados em sua residência), somado, ainda, à circunstância de ter sido encontrado vasto armamento e material para embalo das drogas, como balança de precisão, papel filme e sacolas para embalo, são elementos que afastam a condição de mero usuário.

4. O tempo de prisão provisória pelo período de 3 (três) meses não é suficiente para reconhecer o cumprimento de pena.

5.
Recurso
improvido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.